Tribunal: STF
Processo: AI 342705
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
- Visto que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
indispensável para o exame de ofício da tempestividade do recurso
extraordinário inadmitido, a certidão que deve ser juntada ao
instrumento é a do aresto que julgou os embargos infringentes, pois é a
partir daí que começa a contagem do prazo para a interposição do
recurso extraordinário. No caso, a certidão juntada aos autos (fls.
108) é a do aresto proferido nos embargos de declaração (e da data aí
constante seria intempestivo o recurso extraordinário), e não a do
acórdão que julgou os embargos infringentes (a partir dele é que foi
interposto, no caso, o recurso extraordinário). Faltou ao instrumento,
portanto, a cópia do acórdão proferido nos embargos infringentes e da
certidão de sua publicação, peças de traslado obrigatório.
2. Por outro lado, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido
de que a formação integral do traslado deve processar-se perante o
tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento, não
se admitindo sua juntada posterior nesta Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.